Tribunal: TJSP
Processo: 2100616-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. Decisão parcialmente reformada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTRIÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Admissibilidade, desde que o devedor se encontre em mora. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. Impossibilidade, pois retiraria do credor seu direito à ação prevista no Decreto-lei no 911/69. CONSIGNAÇÃO INCIDENTAL. Possibilidade. Depósitos, porém, que não afastam possíveis efeitos da mora. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.